Tribunal: TRF3
Processo: 5896500-97.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
369/1327)

5896500-97.2019.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5896500-97.2019.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: AMAURI FERRARI

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO RODRIGO DE GOUVEIA - SP278638-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NULIDADE DE PROVA PERICIAL. LAUDO SUBSCRITO POR TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência do pedido de reconhecimento de atividade especial, afastando alegação de nulidade da prova pericial elaborada por técnico de segurança do trabalho e rejeitando o pedido de anulação do julgado para realização de nova perícia por profissional habilitado, nos termos do art. 58, §1o, da Lei 8.213/91.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a elaboração de laudo pericial por técnico de segurança do trabalho acarreta nulidade da prova e cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se houve preclusão quanto à alegação de inabilitação do perito nomeado.III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade da prova pericial não se configura quando a improcedência do pedido, em grau recursal, não decorre da qualificação formal do perito, mas da insuficiência e fragilidade do conjunto probatório produzido.

A decisão agravada não reconhece a especialidade com base em laudo subscrito por profissional não habilitado, mas aponta falhas substanciais na prova, como ausência de inspeção in loco em determinados períodos, utilização de medições de processo diverso, inexistência de individualização das medições e ausência de demonstração da habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se podendo imputar cerceamento de defesa quando a prova produzida se revela insuficiente.

Não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief), inexistindo comprovação de que eventual nova perícia alteraria necessariamente o resultado do julgamento.

A alegação de inabilitação do perito deve ser arguida na primeira oportunidade de manifestação da parte, sob pena de preclusão, conforme arts. 465 e 278 do CPC.

A participação da parte na produção da prova pericial, com formulação de quesitos e manifestação sobre o laudo, sem impugnação oportuna da qualificação do expert, evidencia a ocorrência de preclusão.

Os precedentes invocados distinguem-se do caso concreto, pois versavam sobre hipóteses em que a sentença de procedência reconheceu a especialidade com fundamento determinante em prova técnica formalmente inadequada, subscrita por profissional não habilitado. Na presente demanda, diversamente, a decisão agravada concluiu pela insuficiência e fragilidade do conjunto probatório, afastando a especialidade por ausência de comprovação idônea da exposição habitual e permanente a agentes nocivos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A nulidade da prova pericial exige demonstração de prejuízo concreto e não se configura quando a improcedência decorre da insuficiência probatória, e não da qualificação formal do perito.

A arguição de nulidade relativa quanto à habilitação do perito deve ser apresentada na primeira oportunidade de manifestação da parte, sob pena de preclusão.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 58, §1o; CPC, arts. 373, I; 465; 278.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes da Corte não especificados nos autos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5896500-97.2019.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CRISTIANO RODRIGO DE GOUVEIA - SP278638-N

APELADO: AMAURI FERRARI

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto por AMAURI FERRARI contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932 do CPC, deu provimento à apelação do INSS para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de reconhecimento de tempo especial e conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

Sustenta o agravante, em síntese, a nulidade da prova pericial judicial produzida nos autos, ao argumento de que o laudo foi elaborado por técnico de segurança do trabalho, profissional que não se enquadra nas exigências do art. 58, §1o, da Lei 8.213/91, que prevê a elaboração de laudo técnico por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

Alega que a improcedência do pedido com base em laudo elaborado por profissional não habilitado configura cerceamento de defesa, devendo ser anulada a monocrática decisão, com retorno dos autos à origem para realização de nova perícia por profissional habilitado.

Invoca precedentes desta Corte, inclusive julgados desta 8a Turma, nos quais foi reconhecida a nulidade da sentença quando a decisão se baseou em prova técnica subscrita por técnico de segurança do trabalho.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo pelo Colegiado.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

O agravo interno não merece provimento.

Delimitação da controvérsia

A controvérsia restringe-se à alegada nulidade da prova pericial judicial, sob o fundamento de que o laudo foi elaborado por técnico de segurança do trabalho, e à consequente necessidade de anulação do julgado para realização de nova perícia por profissional habilitado, nos termos do art. 58, §1o, da Lei 8.213/91.

Não se discute, neste momento, o mérito da especialidade propriamente dita, mas sim a existência, ou não, de cerceamento de defesa.

Inexistência de cerceamento de defesa

Não assiste razão ao agravante.

É certo que esta Corte possui precedentes no sentido de que a utilização de laudo ou PPP subscrito por técnico de segurança do trabalho pode comprometer a validade da prova quando tal documento constitui o fundamento exclusivo para o reconhecimento da especialidade.

Todavia, o caso concreto apresenta distinção relevante em relação aos julgados invocados.

Na hipótese daqueles precedentes, a sentença de procedência baseou-se em prova técnica subscrita por profissional não habilitado, reconhecendo a especialidade com fundamento em elemento probatório formalmente inadequado. Nesses casos, a nulidade decorreu do fato de que o vício contaminava a própria formação do convencimento judicial favorável à parte autora.

Situação diversa se verifica nos presentes autos.

A decisão monocrática não reconheceu a especialidade com base no laudo elaborado pelo técnico de segurança do trabalho. Ao contrário, apontou falhas substanciais na prova produzida, destacando:

a ausência de inspeção in loco em determinados períodos, sem justificativa plausível;

a utilização de medições extraídas de processo diverso e de empresa de ramo distinto;

a inexistência de individualização das medições por função, veículo ou período;

a ausência de documentação contemporânea que corroborasse as atividades descritas;

a fundamentação predominantemente apoiada nas declarações do próprio autor;

a inexistência de demonstração concreta da habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos.

A improcedência, portanto, não decorreu da qualificação formal do perito, mas da insuficiência e fragilidade do conjunto probatório para comprovar o fato constitutivo do direito, cujo ônus incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Não há falar, nesse contexto, em cerceamento de defesa.

A prova pericial foi regularmente produzida. Não houve indeferimento de diligência essencial, nem obstáculo à produção de prova requerida. O que houve foi valoração judicial desfavorável do conjunto probatório, circunstância que não se confunde com restrição ao direito de defesa.

Não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief). No caso, o agravante não demonstrou de que modo a realização de nova perícia alteraria necessariamente o resultado, limitando-se a sustentar vício formal do expert, sem infirmar os fundamentos materiais da decisão.

Preclusão quanto à qualificação do perito

Cumpre ainda observar que a alegação de nulidade fundada na suposta inabilitação do expert não foi suscitada no momento processual oportuno.

O perito foi regularmente nomeado pelo Juízo de origem, tendo as partes sido devidamente intimadas, nos termos do art. 465 do CPC, sem que o autor apresentasse impugnação quanto à qualificação técnica do profissional indicado.

A parte autora participou da produção da prova pericial, formulou quesitos e se manifestou sobre o laudo, somente passando a questionar a habilitação do perito após o resultado desfavorável.

Tal conduta evidencia a ocorrência de preclusão, não sendo admissível a arguição tardia de nulidade que poderia ter sido suscitada oportunamente, sobretudo quando inexistente demonstração concreta de prejuízo.

A nulidade relativa deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte tiver para se manifestar, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC.

Assim, ainda que se admitisse eventual irregularidade formal, tratar-se-ia, quando muito, de nulidade relativa, cuja decretação exige demonstração de prejuízo concreto, inexistente na hipótese.

Distinção em relação aos precedentes invocados

Cumpre destacar, de forma expressa, que os precedentes citados pelo agravante — inclusive julgado desta Relatoria — tratavam de hipótese em que a sentença reconheceu a especialidade com base em PPP ou laudo técnico subscrito por profissional não habilitado, sendo tal elemento determinante para a procedência do pedido.

Aqui, ao revés, a decisão agravada concluiu pela ausência de comprovação suficiente da exposição habitual e permanente a agentes nocivos em níveis superiores aos limites legais.

A distinção fática e processual é evidente, afastando qualquer alegação de incoerência jurisprudencial.

Não se trata, portanto, de negar oportunidade de produção de prova, mas de reconhecer que a prova produzida não se mostrou apta a comprovar o direito alegado.

Conclusão

Inexistindo cerceamento de defesa, e estando adequadamente fundamentada a decisão monocrática quanto à insuficiência probatória, impõe-se sua manutenção.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NULIDADE DE PROVA PERICIAL. LAUDO SUBSCRITO POR TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência do pedido de reconhecimento de atividade especial, afastando alegação de nulidade da prova pericial elaborada por técnico de segurança do trabalho e rejeitando o pedido de anulação do julgado para realização de nova perícia por profissional habilitado, nos termos do art. 58, §1o, da Lei 8.213/91.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a elaboração de laudo pericial por técnico de segurança do trabalho acarreta nulidade da prova e cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se houve preclusão quanto à alegação de inabilitação do perito nomeado.III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade da prova pericial não se configura quando a improcedência do pedido, em grau recursal, não decorre da qualificação formal do perito, mas da insuficiência e fragilidade do conjunto probatório produzido.

A decisão agravada não reconhece a especialidade com base em laudo subscrito por profissional não habilitado, mas aponta falhas substanciais na prova, como ausência de inspeção in loco em determinados períodos, utilização de medições de processo diverso, inexistência de individualização das medições e ausência de demonstração da habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se podendo imputar cerceamento de defesa quando a prova produzida se revela insuficiente.

Não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief), inexistindo comprovação de que eventual nova perícia alteraria necessariamente o resultado do julgamento.

A alegação de inabilitação do perito deve ser arguida na primeira oportunidade de manifestação da parte, sob pena de preclusão, conforme arts. 465 e 278 do CPC.

A participação da parte na produção da prova pericial, com formulação de quesitos e manifestação sobre o laudo, sem impugnação oportuna da qualificação do expert, evidencia a ocorrência de preclusão.

Os precedentes invocados distinguem-se do caso concreto, pois versavam sobre hipóteses em que a sentença de procedência reconheceu a especialidade com fundamento determinante em prova técnica formalmente inadequada, subscrita por profissional não habilitado. Na presente demanda, diversamente, a decisão agravada concluiu pela insuficiência e fragilidade do conjunto probatório, afastando a especialidade por ausência de comprovação idônea da exposição habitual e permanente a agentes nocivos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A nulidade da prova pericial exige demonstração de prejuízo concreto e não se configura quando a improcedência decorre da insuficiência probatória, e não da qualificação formal do perito.

A arguição de nulidade relativa quanto à habilitação do perito deve ser apresentada na primeira oportunidade de manifestação da parte, sob pena de preclusão.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 58, §1o; CPC, arts. 373, I; 465; 278.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes da Corte não especificados nos autos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, sendo que o Desembargador Federal Toru Yamamoto acompanhou o voto do Relator, pela conclusão, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão